Tribunal: TJDFT
Processo: 0722567-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Processo penal. Embargos de declaração em apelação. Tráfico de drogas. Omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, de ofício, deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas, mas reconhecendo a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vício de omissão no julgado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não há margem para acolhimento dos embargos de declaração se o acórdão avançou sobre todos os fatos e teses trazidos a exame, tendo apresentado – de forma clara e coerente – as razões para a conclusão alcançada.
5. A mera discordância concernente ao entendimento adotado no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025.